Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-16.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009601-16.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA 01703653106 - CNPJ: 35.918.623/0001-22 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA - CPF: 017.036.531-06 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA - CPF: 017.036.531-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CET, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundado em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, em razão de alegações de cobrança abusiva de encargos contratuais, especialmente IOF, juros remuneratórios, capitalização mensal, CET e outros encargos acessórios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os encargos contratuais, como juros remuneratórios, capitalização mensal, CET, IOF e taxas acessórias são abusivos ou ilegais; (ii) saber se a ausência de produção de prova pericial compromete o contraditório; (iii) verificar a possibilidade de repetição do indébito e aplicação do CDC no caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. A matéria discutida é de direito e não demanda produção de prova técnica, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

4. A taxa de juros remuneratórios, embora acima da média do mercado, não ultrapassa o limite de 1,5 vezes essa média, parâmetro utilizado pela jurisprudência do STJ para configuração de abusividade.

5. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001.

6. O custo efetivo total (CET), bem como encargos como IOF, seguro e taxa de registro, são legítimos quando contratualmente previstos e claramente informados ao consumidor.

7. A alegação de abusividade foi genérica e desacompanhada de prova mínima de ilegalidade concreta. Ausente demonstração de má-fé do credor ou pagamento indevido, não há falar em repetição do indébito.

8. Inexistente vício de consentimento ou desequilíbrio contratual relevante, é válida a pactuação realizada entre as partes.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança de encargos contratuais, como juros remuneratórios, capitalização mensal e CET, desde que pactuados expressamente e dentro dos parâmetros de abusividade fixados pela jurisprudência.

2. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for exclusivamente de direito.

3. Encargos como IOF, seguro e taxa de registro são lícitos se previstos contratualmente e adequadamente informados ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, 14, 42, § único e 51; CPC, arts. 373, I e II; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp 947.674/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA e OUTRO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de Embargos à Execução ajuizados em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, julgou-os

improcedentes, condenou o embargantes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC
.

Os embargantes, ora apelantes, alegam abusividade dos encargos. Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Asseveram a ilegalidade do CET, dos juros remuneratórios e da capitalização mensal. Entendem a necessidade de revisão contratual.

Requerem a reforma da sentença singular para julgá-la improcedente e a determinação da inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 282066001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA e OUTRO
, através de Embargos à Execução, buscam a revisão da cobrança de valores abusivos, especialmente a título de IOF, supostamente inseridos indevidamente como condição para a liberação do crédito. O Juízo
a quo
, ao entendimento de matéria exclusivamente de direito, decidiu pela improcedência dos embargos (Num. 282065990).

Ressai dos autos que os embargos foram opostos em execução fundada em cédula de crédito bancário, garantida por alienação fiduciária de veículo, no valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mio e quinhentos reais), divididos em 48 (quarenta e oito) prestações.

Os embargantes, ora apelantes, não se conformam com o
decisum.
Alegam abusividade dos encargos, defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, questionam a legalidade do CET, dos juros remuneratórios e da capitalização mensal.

A lide se restringe à legalidade dos encargos contratuais pactuados, tais como taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal, custo efetivo total e demais encargos, como IOF, taxa de avaliação, registro de contrato e seguros. A matéria, como bem observado pelo juízo de origem, é eminentemente de direito, e não demanda produção de prova pericial contábil.

A alegação de abusividade deve ser analisada à luz do CDC, especialmente os artigos 6o, 14 e 51, bem como da jurisprudência do STJ que admite revisão contratual desde que demonstrada a onerosidade excessiva ou a desproporcionalidade nas obrigações (REsp 1.061.530/RS; AgRg no REsp 947.674/SP).

O juízo singular, corretamente afastou preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a matéria controvertida é estritamente jurídica. A ausência de prova pericial contábil não compromete o contraditório nem a ampla defesa, dado que o cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é aferível com base em dados públicos do BACEN.

Ao caso em tela, não restou demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,91% ao mês (dois vírgula noventa e um por cento). Embora acima da média de mercado, o percentual não ultrapassa de forma significativa ou em patamar superior a uma vez e meia, parâmetro reconhecido pela jurisprudência do STJ como indicativo de abusividade (REsp 1.061.530/RS).

O CET, por sua vez, reflete a soma de todos os encargos envolvidos na operação, e sua cobrança é lícita, desde que prevista contratualmente e informada com clareza, o que se verifica no presente caso.

Quanto à capitalização dos juros, o contrato foi firmado após o ano de 2000, estando sob a égide da MP 2.170-36/2001, e havendo previsão expressa no instrumento contratual, não há que se falar em vedação ao anatocismo.

As alegações de cobrança indevida de tributos ou taxas, tais como IOF, registro e seguro, carecem de provas. O IOF é imposto federal, cuja cobrança é compulsória e repassada à União, não podendo ser considerada abusiva. Os demais encargos, estando contratualmente previstos e informados, não ensejam devolução ou revisão, na ausência de vício de consentimento ou ausência de contraprestação, o que não foi demonstrado.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, §único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, o que não restou comprovado. Ora, dispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os apelantes limitaram-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer indício de ilegalidade concreta, não se desincumbindo do ônus que lhes competiam nos termos do art. 373, I, do CPC.

A validade da cobrança de encargos contratuais, tais como juros remuneratórios, capitalização mensal e CET, desde que previstos em contrato firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001, não excedentes aos parâmetros de abusividade reconhecidos pela jurisprudência consolidada, constituindo-se em mera alegação genérica de abusividade, sem prova concreta, não autoriza a inversão do ônus da prova nem o afastamento de cláusulas regularmente pactuadas.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025